Tribunal: TJDFT
Processo: 0002330-07.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Falsificação de documento particular. Intimação. Nulidade. Provas. Princípio da insignificância.
1 - A situação excepcional causada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica seja o réu intimado da sentença pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de aparelho celular (Portaria GC 155/20 do Tribunal, alterada pela Portaria GC 34, de 2.3.21). E não houve prejuízo para à defesa, não é nula.
2 – Se as provas - laudo pericial, declarações de testemunhas e coautores, na delegacia e em juízo – não deixam dúvidas de que o réu - falsificou contratos de locação para ajuizar ação de despejo, é de se manter a condenação pelo crime do art. 298, caput, do CP.
3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se aplica em crimes contra a fé pública.
4 – Apelação não provida.